Tribunal: TJMT
Processo: 0006205-85.2013.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006205-85.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (EMBARGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (EMBARGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), FRANCOIS ALMEIDA - CPF: 439.183.876-15 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006205-85.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: FRANCOIS ALMEIDA

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO, MARCELO ALVES PUGA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO –ARBITRAMENTO COM BASE NOS CRITÉRIOS LEGAIS – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS -
CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. É manifestamente protelatório os embargos de declaração opostos, quando suscita matéria sobejamente clara, amplamente dirimida por esta Câmara, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006205-85.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: FRANCOIS ALMEIDA

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO, MARCELO ALVES PUGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
François Almeida
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 41795526).

Nas razões recursais, o embargante aduz que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro, uma vez que não teria apreciado matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, referente ao julgamento extra petita ou ultra petita, referente à ausência de pedido para arbitramento de honorários na peça inicial (ID 43032459).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 45269456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006205-85.2013.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, o embargante aduz que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro, uma vez que não teria apreciado matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, referente ao julgamento extra petita ou ultra petita, referente à ausência de pedido para arbitramento de honorários na peça inicial (ID 43032459).

Todavia, sem razão o embargante.

Isso porque, não bastasse a tese ora exposta tratar-se de inovação recursal, de uma simples análise da peça inicial (item 4), infere-se que, como pedido alternativo, o autor/recorrido pugnou pela condenação do réu/recorrente ao pagamento dos honorários no percentual mínimo previsto na tabela da OAB ou com base no percentual legalmente disposto, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor recebido/proveito econômico obtido pelo réu/recorrente na demanda por aquele patrocinada, que, inclusive, corresponde ao valor dado a esta causa.

Logo, não há que se falar em pedido extra ou ultra petita, conforme pretende o ora recorrente.

Com efeito, observa-se que o ora recorrente deturpa o instituto que permite o reconhecimento de matérias de ordem pública em qualquer grau de jurisdição para obter, por via oblíqua, a rediscussão da tese já acobertada pela coisa julgada, o que não deve ser admitido.

Digo, o acórdão combatido destacou que, a matéria referente à inadequação da via eleita, ante a falta de pedido de arbitramento de honorários, já foi superada por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº. 83862/2016 (ID 37932967), decisão que transitou em julgado em 20/07/2016 (ID 37932969), razão pela qual não deveria ser conhecida.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

A postura adotada pelo embargante ao opor estes embargos, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente dirimida por esta Câmara, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos, condenando o embargante ao pagamento da multa, a qual fixo em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020